Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. Precedentes do STJ.
2. No caso, houve procedência em relação ao dano material e improcedência do dano moral, fato que conduz à distribuição das custas e dos honorários advocatícios na proporção de 50%, ante a sucumbência recíproca entre o autor e um dos réus.
3. Apelação conhecida e não provida.